Tribunal: TJBA
Processo: 8003433-27.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003433-27.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NATALIA TEREZA SILVA SOBRAL Advogado(s): DIEGO MAXWELL MEDEIROS DANTAS, MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, ADRIANO LIBORIO GOIS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CRIME CONTINUADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por NATALIA TEREZA SILVA SOBRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que a condenou por furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa. A acusada, na condição de analista financeira das empresas Mikatys Ltda. e Pabel Ltda., subtraiu valores das contas empresariais, mediante transferências, saques e uso indevido de cheques, causando prejuízo de aproximadamente R$ 215.000,00. A defesa requereu absolvição, reconhecimento de nulidades processuais e, subsidiariamente, redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há algumas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de violação de domicílio; (ii) averiguar eventual violação ao direito ao silêncio e nulidade de confissão informal; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para a absolvição nos termos do art. 386 do CPP; (iv) avaliar a validade da qualificadora de abuso de confiança; e (v) reavaliar a dosimetria da pena, continuidade delitiva, pena de multa e valor fixado a título de indenização mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais na residência da apelante foi consentido de forma livre e espontânea, inexistindo coação ou vício de vontade, afastando-se a alegada nulidade por violação de domicílio, conforme precedentes do STF (RE 603.616). 4. A apelante foi formalmente advertida de seus direitos constitucionais durante o interrogatório policial, e eventual confissão informal não integrou a fundamentação da condenação, inexistindo nulidade por violação ao direito ao silêncio. 5. A materialidade e a autoria do furto qualificado foram comprovadas por meio de extratos bancários, cheques, laudo pericial e depoimentos de testemunhas, especialmente da vítima sobrevivente, que relatou a relação de confiança existente e os desvios realizados pela acusada. 6. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante do padrão reiterado e consciente das subtrações, mediante uso indevido de senhas e cheques, em benefício próprio e de terceiros, afastando a tese de erro de tipo essencial. 7. A qualificadora do abuso de confiança foi corretamente aplicada, pois a apelante exercia função de alta responsabilidade financeira e gozava de plena confiança dos empregadores, condição que possibilitou a prática das subtrações. 8. A continuidade delitiva restou caracterizada pela repetição das condutas em contexto de mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, justificando a aplicação da fração de 2/3 sobre a pena-base, conforme jurisprudência do STJ. 9. A pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, foi adequadamente dosada com base no critério trifásico do art. 68 do Código Penal. 10. O valor fixado a título de indenização mínima, equivalente a 150 salários-mínimos, observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade concreta dos danos, sendo compatível com o art. 387, IV, do CPP. 11. A multa é pena de imposição obrigatória e sua dispensa por alegada hipossuficiência econômica só pode ser examinada na execução penal, inexistindo previsão legal para isenção no juízo de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio com consentimento livre e espontâneo do morador não configura violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, tampouco gera nulidade das provas colhidas. 2. A ausência de prejuízo concreto e a inexistência de prova ilícita impedem o reconhecimento de nulidade por suposta confissão informal. 3. A prática reiterada de transferências indevidas e saques em benefício próprio configura furto qualificado pelo abuso de confiança. 4. A qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal incide quando o agente, valendo-se da relação funcional de confiança, subtrai valores da empresa empregadora. 5. A fração de 2/3 é adequada para o aumento da pena pela continuidade delitiva quando demonstradas mais de sete infrações da mesma espécie. 6. O valor de indenização mínima fixado nos termos do art. 387, IV, do CPP deve observar a gravidade concreta do dano e não pode ser revisto na ausência de desproporcionalidade manifesta. 7. A pena de multa é obrigatória e sua eventual inexigibilidade somente pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CP, arts. 20, 33, § 2º, “c”, 44, 45, 46, 49, 59, 68, 71, 155, § 4º, II; CPP, arts. 157, § 1º, 386, IV, V e VII, 387, IV; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 651.735/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.419.667/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.09.2020; TJMG, Ap. Crim. 10024131775983001, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 21.08.2018; TJDFT, Ap. Crim. 0703775-09.2020.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 29.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8003433-27.2022.8.05.0150, em que figuram, como Apelante, NATALIA TEREZA SILVA SOBRAL e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de dezembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07